Tribunal: TJSP
Processo: 2195663-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2195663-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente
MARCELO GONÇALVES JUNIOR e Impetrante ARY BICUDO DE PAULA
JUNIOR, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2195663-52.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté - 1a Vara Criminal
Processo n. 1500766-70.2020.8.26.0618
Impetrante: Ary Bicudo de Paula Júnior
Paciente: Marcelo Gonçalves Júnior
Voto n. 39694
Vistos;
Habeas Corpus impetrado por Ary Bicudo de Paula Júnior, em
benefício de Marcelo Gonçalves Júnior, com pedido liminar, objetivando a
revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, pois ausentes os
pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
Alega que o paciente é primário, tem residência fixa e emprego
lícito.
Sustenta que o decreto da custódia preventiva carece de
fundamentação idônea, pois o paciente encontra-se acusado tão somente da
prática do crime previsto no artigo 333 do Código Penal. Alega que, ainda que
“o paciente venha a responder pelas acusações de corrupção e porte de arma
sua reprimenda penal não chegaria a quatro anos, dai, pode ocorrer a
substituição de p. reclusiva por restritivas e, também, a fixação de regime
prisional aberto” (fl. 3).
Liminar indeferida (fls. 26/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prestadas informações (fls. 30/31).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Ao que consta, o paciente foi preso em flagrante no dia
05/08/2020. Policiais militares abordaram o indiciado Jonathas, sentado em
frente a portão de imóvel e, ao lado dele, encontraram R$ 13.800,00. Jonathas
afirmou que o dinheiro pertencia ao paciente e que em sua casa também
guardava arma de fogo, a pedido dele. Em veículo, modelo Astra, encontravam-
se Marcelo e Gabriel. Na casa de Jonathas foi localizado um revólver, calibre
38, municiado. O paciente assumiu a propriedade da arma e do dinheiro,
alegando que estava sendo ameaçado por terceiros. Em seguida, ofereceu
dinheiro aos policiais para que todos fossem liberados.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o paciente
denunciado por infração ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, e artigo 333 do
Código Penal. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão
de liberdade provisória ao paciente.
O Magistrado de primeiro grau, no entanto, manteve a
custódia, argumentando ser esta a “segunda incursão criminosa do autuado
em dois meses, sendo certo que na primeira foi beneficiado com a liberdade
provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 51/54
dos autos principais).
Pois bem. Embora as condutas sejam daquelas praticadas
sem violência contra a pessoa, tais comportamentos não podem ser
considerados sem gravidade, em especial nas circunstâncias em que se deu a
prisão em flagrante. Ao contrário, e preservado o princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não culpabilidade, tratam-se de delitos que indicam, sim, a periculosidade
social do paciente.
Seja como for, os delitos em comento não impedem nem
excluem a prisão provisória.
A ordem pública está em risco, mesmo porque o paciente, em
tese e neste exame superficial do caso, insiste na conduta ilícita de portar
arma, admitindo sua provável utilização, mesmo porque alega, sem explicar a
razão, estar “em guerra”. Aliás, conduta reiterada em intervalo pequeno, com a
agravante de ter, supostamente, oferecido vantagem aos agentes públicos,
para não cumprirem seu dever funcional.
É evidente que esse comportamento indica insubordinação ao
sistema e desprezo pelas leis, de modo que a custódia se mostra necessária.
Por esses mesmos motivos, atento à gravidade dos crimes e
às circunstâncias do fato, nos termos do art. 282, II, e §6o, do CPP, revela-se
incabível a substituição da segregação provisória por qualquer das medidas
cautelares diversas da prisão, pois se mostram ineficazes ou inadequadas ao
presente caso.
Cabe salientar que condições pessoais favoráveis não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Vale asseverar, ainda, que não se vislumbrar na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não
culpabilidatde, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual, como
as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição Federal.
Não assiste razão ao impetrante quando alega que a decisão
tida como geradora de constrangimento ilegal carece de fundamentação
idônea. Houve justificação adequada e suficiente à manutenção da
segregação do paciente, revestida de elementos que lhe conferem validade,
porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator